Tribunal: TJDFT
Processo: 0747241-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747241-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA IMPETRANTE: DAIZA BRITO COLHANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA, contra ato apontado como coator praticado pelo d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente na negativa, ao paciente, do direito de recorrer em liberdade da sentença proferida nos autos da ação penal n. 0746715-21.2022.8.07.0001, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e no art. 180 do CP, à pena de 7 anos e 03 meses de reclusão, além de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, no montante de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da prática do fato, corrigido monetariamente, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 53082833 – pág. 27). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde o mês de dezembro de 2022 e está lotado no Centro de Detenção Provisória do Complexo Penitenciário da Papuda, não tendo havido a determinação de verificação quanto à compatibilidade do estabelecimento prisional com o regime do decreto condenatório. Alega que a sentença recomendou a execução provisória em cumprimento de regime mais gravoso que aquele da condenação, bem como retirou do paciente a presunção de inocência, ignorou por completo o princípio da homogeneidade das medidas cautelares e a dignidade da pessoa humana. Afirma tratar-se de execução antecipada de pena, situação rechaçada pelo ordenamento jurídico. Menciona que o paciente tem residência fixa e não há nos autos qualquer elemento que prejudique a sua conduta social e sua personalidade. Defende, portanto, que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional e incompatível com a própria sanção penal imposta. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja autorizado que o paciente recorra da sentença em liberdade. Subsidiariamente, que seja determinado “à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal que transfira o paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime insculpido na sentença penal condenatória, a saber, semi-aberto, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, sob pena de responsabilização pessoal do atual Secretário de Estado.” É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional” (AgRg no HC n. 591.512/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 26/8/2020). No caso, o paciente respondeu preso ao processo de origem, tendo em vista a conversão da prisão em flagrante, ocorrida no dia 12/12/2022, em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, com fundamento na garantia da ordem pública, subsidiado na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva (ID 145043357 dos autos de origem). Extrai-se da sentença condenatória que o magistrado a quo, em atenção ao disposto no artigo 387, §1o, do CPP, entendeu por bem indeferir o direito de o paciente recorrer em liberdade, senão, confira-se (ID 53082833 – p. 27): (...) No que diz respeito ao réu recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que o réu se encontra segregado cautelarmente por força de decisão destes autos, sem que houvesse qualquer alteração fática; além disso a quantidade de droga encontrada com ele, aliado ao cometimento do crime de receptação, revela a periculosidade do acusado, de modo que sua soltura, notadamente agora, depois de condenado, pode fomentar grave risco à ordem pública. Diante disso, NEGO-LHE o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. Em sendo assim, recomendo-lhe na unidade prisional em que se encontra recolhido, a fim de que dê início a execução provisória da pena estabelecida nesta oportunidade, podendo, por isso, vir a pleitear os benefícios da Lei de Execução Penal. Com efeito, a par de permanecerem íntegros os motivos que justificaram a segregação cautelar, não há dúvidas de que a sentença, a qual é baseada em cognição exauriente, vem fulcrada em elementos concretos que apontam para o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, por sua vez, guarda relação com a periculosidade do paciente, revelada pela quantidade de droga com ele encontrada (449,63g de maconha) e o cometimento do crime de receptação, podendo fomentar risco à ordem pública, conforme bem pontuado pelo magistrado a quo. Impende destacar que esses requisitos não foram refutados pela Defesa. Ademais, ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, uma vez que este é cumprido em estabelecimento penal, conforme se depreende do artigo 33, § 1o, b, do Código Penal, in verbis: Art. 33. Omissis. § 1o - Considera-se: (...) b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; (...) Outrossim, a expedição de carta de guia para execução provisória, como consignado na sentença, assegura ao condenado, no regime semiaberto, desfrutar dos benefícios que eventualmente tiver direito, a denotar a ausência de constrangimento ilegal advindo da manutenção da prisão preventiva quando fixado o referido regime inicial de cumprimento de pena. Por esse fundamento, aliás, deve ser rejeitado o pleito subsidiário formulado no presente writ, voltado à transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime insculpido na sentença penal condenatória. No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPUGNAÇÃO À PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o Agente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma. 2. Como se observa, a prisão cautelar do Agravante encontra-se suficientemente justificada, em virtude da gravidade da conduta, sendo consignado, pelas instâncias de origem, a evidente periculosidade do Agravante que mediante grave ameaça exercida com o emprego de um facão subtraiu para si coisa alheia, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Nesse aspecto, saliento que "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original). 4. Ressalte-se que "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023, grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. TRIPLA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. COMPATIBILIZAÇÃO DO CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva evidencia que o disposto no art. 387, § 1o, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois foi mantida em decorrência da habitualidade criminosa do agente, por "ostentar outras três reincidências por delito de roubo e uma reincidência por crime de furto e ostenta dois maus antecedentes" (e-STJ fl. 35), o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 4. No mais, a compreensão desta Casa é de não haver incompatibilidade entre a negativa do recurso em liberdade e a fixação do regime semiaberto, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime imposto, o que já foi determinado na decisão agravada. 5. Veja-se que, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero" ( AgRg no HC n. 223.529 , relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023), o que se enquadra exatamente ao caso dos autos, diante da tripla reincidência e maus antecedentes ostentados pelo ora agravante. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 829.686/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023, grifo nosso) Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETERMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA 1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito do paciente recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, por três vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias-multa (artigo 72 do Código Penal), em regime inicial semiaberto. 2. A sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa - ainda que pendente de recurso - indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstrados a materialidade e a autoria do delito. 3. Tendo o paciente permanecido custodiado durante a instrução do feito, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade. 4. Não há incompatibilidade com a manutenção da prisão após sentença condenatória fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, haja vista que a expedição de carta de guia provisória, como determinado no caso, garante ao sentenciado a adequação do regime e o usufruto dos benefícios próprios que dele decorrem. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1673803, 07433436720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 07 (SETE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA A PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉ PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado à paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido presa durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Os elementos de prova evidenciam que a paciente atuou no transporte interestadual de expressivo carregamento de maconha (mais de 300kg), agindo na função de "batedora" do veículo que continha os entorpecentes, o que demonstra especial gravidade concreta. Além disso, evidenciou-se o envolvimento não eventual dela e de seu comparsa com o tráfico de drogas, demonstrando o perigo que sua liberdade representa para a garantia da ordem pública. 4. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória, que, no presente caso, já foi expedida, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores. 5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente. (Acórdão 1667897, 07043302720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse cenário, em que o paciente respondeu ao processo acautelado, e, persistindo os requisitos ensejadores da segregação cautelar, não se verifica manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora